Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702626-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDX FACILITY LTDA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O À Secretaria, para aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0703502-60.2025.8.07.0000, conforme registrado no ID 69330105. Transitado em julgado, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator